Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante e manteve a sentença em todos os seus termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste na tese de suposta contradição, sob o argumento de que esta Turma decidiu de forma contrária ao REsp no 2.183.860 do STJ; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Não se evidencia o vício alegado; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3.3. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao evidenciar que em relação à forma de comunicação, a legislação apenas exige notificação pessoal ou editalícia, sem restringir o meio utilizado; o envio ao e-mail particular do contribuinte configura notificação pessoal válida, pois atende ao requisito de ciência direta ao destinatário.
3.4. Como destacado, o embargado comprovou o envio do e-mail em 10/12/2024 ao endereço eletrônico do embargante; caberia ao contribuinte demonstrar a ausência de recebimento, o que não ocorreu; o ônus probatório é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo de simples comprovação mediante “print” de seu e-mail referente ao dia do suposto recebimento da comunicação eletrônica; o princípio da cooperação dispõe que todos o sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC).
3.5. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
3.6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 60 e 61, do RITRJE; art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021; STJ, 3a Turma. REsp 1698774-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/09/2020.